Tribunal: TJMT
Processo: 1090072-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1090072-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[2E SERVICO E MANUTENCAO DIRECAO HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 32.706.953/0001-66 (APELADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), EVERSON DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 898.187.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos À Execução. Cédulas De Crédito Bancário. Alegado Cerceamento De Defesa. Julgamento Antecipado. Revelia. Abatimento De Valor Comprovado. Inovação Recursal. Distribuição Da Sucumbência. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fundada em cédulas de crédito bancário, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o abatimento de R$ 5.000,00 do montante executado, rejeitando as demais alegações, incluindo novação, excesso de execução adicional, abusividade contratual e apropriação indevida de valores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de despacho saneador e do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é devido o abatimento de R$ 5.000,00 reconhecido na sentença; (iii) determinar se deve ser reformada a distribuição dos ônus sucumbenciais e reconhecida a compensação de valores.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se o cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de apresentar impugnação, ensejando revelia, e o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A ausência de despacho saneador não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, especialmente quando a parte não exerce oportunamente o contraditório.

5. Mantém-se o abatimento de valor comprovadamente pago quando há documento idôneo nos autos não impugnado na origem, sendo inviável a desconstituição com base em tese apresentada apenas em sede recursal.

6. A inovação recursal não pode afastar conclusão fundada na preclusão e na estabilização da marcha processual.

7. A distribuição proporcional da sucumbência é adequada quando há parcial procedência dos embargos com repercussão patrimonial efetiva.

8. A compensação de valores não constitui omissão relevante quando o abatimento já foi reconhecido e sua operacionalização pode ocorrer na fase de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada, permanece inerte e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. A ausência de impugnação oportuna aos documentos que comprovam pagamento autoriza o reconhecimento de abatimento do valor executado, vedada a inovação recursal. 3. A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente quando há procedência parcial com proveito econômico relevante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 917, §§ 3o e 4o; 321; 86; 85, §11; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1991686/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1001365-85.2024.8.11.0087, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 17/11/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000235-60.2025.8.11.0011, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução, n.o 1090072-36.2025.8.11.0041, opostos por 2E SERVIÇO E MANUTENÇÃO DIREÇÃO HIDRÁULICA LTDA., vinculados à execução n. 1043116-59.2025.8.11.0041, em que se cobra a quantia de R$ 123.549,36, fundada nas Cédulas de Crédito Bancário n.o C32930611-8, C22931193-4 e C32930299-6. A Sentença

julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução,
determinando
o abatimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do montante executado, rejeitando os demais pedidos, bem como, que as custas e despesas processuais sejam "pro-rata”, com cada parte arcando com os honorários de seu advogado (id. 344836485).

Na
origem
, a embargante sustentou, em síntese, a tempestividade dos embargos, embora a peça tenha sido inicialmente protocolada por equívoco nos autos da execução principal; requereu a concessão de efeito suspensivo; alegou ausência de liquidez do título por falta de demonstrativo claro da evolução da dívida; apontou excesso de execução, notadamente em razão do não abatimento do pagamento de R$ 5.000,00, realizado em 26/08/2025, e da alegada apropriação de saldo de conta-capital; defendeu possível novação da dívida pela emissão da CCB n. C52932085-8, com 36 parcelas de R$ 4.477,46; impugnou encargos contratuais tidos por abusivos; e requereu prova pericial contábil. Ao final, pediu o reconhecimento do excesso de execução ou, subsidiariamente, da novação, atribuindo aos embargos o valor de R$ 123.549,36. (id 344836460)

Consta dos autos que a questão da tempestividade dos embargos foi superada em primeiro grau, com reconhecimento da validade do protocolo originário realizado em 05/09/2025, apesar do equívoco procedimental na distribuição. Posteriormente, a embargada, ora apelante, foi intimada, mas
não apresentou impugnação aos embargos
, sobrevindo a decretação de sua revelia. (Ids 344836483, 344836484, 344836485)

Sobreveio
sentença
que, após decretar a revelia da embargada, consignou que seus efeitos não seriam automáticos e que as alegações da embargante deveriam ser cotejadas com o conjunto probatório. No mérito, reconheceu apenas o abatimento de R$ 5.000,00 do montante executado, por entender documentalmente comprovado o pagamento parcial e não impugnado oportunamente pela parte adversa. Rejeitou, contudo, a tese de abatimento relativo à conta-capital, por ausência de prova suficiente quanto ao valor exato apropriado e quanto à efetiva destinação desse montante para amortização da dívida executada. Também afastou a alegação de novação, assentando que a mera emissão de nova cédula, sem demonstração inequívoca de extinção da obrigação anterior, não a caracteriza. Ainda, refutou as alegações de abusividade contratual, registrando, entre outros fundamentos, a inexistência de tarifas administrativas ou TAC/TCO, a ausência de elementos aptos a demonstrar cumulação indevida de comissão de permanência, a informação de que o CET não contemplava tarifas nem seguros no documento respectivo, e a pactuação expressa de juros com taxa efetiva de 3,72% ao mês, com capitalização mensal pela Tabela Price. Ao final, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para determinar o abatimento do valor de R$ 5.000,00 do montante executado, rejeitando os demais pedidos, fixando custas e despesas processuais pro rata e determinando que cada parte arque com os honorários de seu advogado. (Id 344836485)

Irresignada, a cooperativa opôs
embargos de declaração
, sustentando omissão da sentença quanto à ausência de despacho saneador, ao argumento de que não lhe teria sido oportunizada a indicação dos pontos controvertidos nem a produção de provas sobre o abatimento parcial de R$ 5.000,00, o que configuraria cerceamento de defesa. Os aclaratórios, todavia, foram rejeitados, ao fundamento de que o processo observou seu trâmite regular, de que à parte embargada foi oportunizada a apresentação de impugnação aos embargos, de que ela permaneceu inerte, ensejando a revelia, e de que, nos termos do art. 355, I, do CPC, as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes ao julgamento antecipado da causa. Acrescentou o juízo que a própria sentença reconheceu o abatimento de R$ 5.000,00 pleiteado pela embargante, inexistindo prejuízo defensivo específico nesse ponto. (Ids 344836486, 344836487)

Inconformado, nas razões de
apelação
, a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve despacho saneador, nem prévia comunicação acerca do julgamento antecipado, de modo que teria sido proferida decisão surpresa. Sustenta que, se houvesse sido aberta fase instrutória, poderia infirmar a alegação de pagamento parcial acolhida na sentença. Afirma, ainda, em preliminar, que os embargos à execução deveriam ter sido extintos sem resolução de mérito, por inobservância do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, e requer a retificação do valor da causa para que corresponda ao proveito econômico efetivamente controvertido. (Id 344836490)

No mérito recursal, aduz que o pagamento de R$ 5.000,00 não guarda relação com as CCBs executadas nestes autos, mas, sim, com boleto de entrada de negociação voltada à quitação da CCB n. C22931814-9, a qual, segundo afirma, não integra a execução originária, e que por simples comparação entre o comprovante de pagamento juntado pela embargante e o boleto da renegociação se demonstraria tal circunstância. Assevera reforma da distribuição da sucumbência ou subsidiariamente a redistribuição do ônus sucumbencial. Por fim, requer pronunciamento expresso quanto à possibilidade de compensação de valores, com fundamento no art. 368 do Código Civil. (Id 344836490)

A apelação foi recebida no efeito suspensivo, certificando-se sua tempestividade. Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Ids 344836493, 344836494, 344836495, 344836496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. PRELIMINARES DE APELAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
, porquanto tempestivo, preparado e interposto por parte legítima e devidamente representada. Outrossim, verifico que a insurgência devolve ao Tribunal matérias efetivamente enfrentadas na origem, razão pela qual comporta conhecimento integral, sem prejuízo do exame individualizado das preliminares suscitadas. (ids 344836491, 344836493, 344836494)

1. Da alegada nulidade da sentença por ausência de despacho saneador, ausência de anúncio do julgamento antecipado e suposta decisão surpresa

A preliminar não merece acolhimento. Com efeito, embora a apelante sustente que a ausência de despacho saneador e de intimação prévia para especificação de provas teria culminado em cerceamento de defesa, o quadro processual revelado pelos autos aponta em direção oposta. Isso porque, regularmente intimada para apresentar impugnação aos embargos à execução, a cooperativa quedou-se inerte, o que ensejou a decretação de sua revelia, expressamente consignada na sentença.

Tal circunstância enfraquece de forma substancial a tese de surpresa processual,
na medida em que a própria parte deixou de exercer, em momento oportuno, a faculdade processual de enfrentar os fatos e documentos produzidos pela embargante
(ids 344836485, 344836487).

Com efeito, a decisão que rejeitou os embargos de declaração elucidou, de modo expresso, que o processo seguiu seu curso regular, que a parte embargada teve oportunidade de apresentar resposta aos embargos, ocasião em que poderia ter refutado, inclusive, a alegação de pagamento parcial de
R$ 5.000,00
, e que,
diante da inércia da cooperativa e da suficiência da prova documental, o julgamento antecipado era autorizado pelo art. 355, I, do CPC
.

Nesse contexto,
não se evidencia
prejuízo concreto decorrente da ausência de saneamento formal, sobretudo porque o ponto acolhido na sentença decorreu de documento já constante dos autos e não impugnado pela parte adversa em primeiro grau. (id 344836487)

Além disso, a jurisprudência e a doutrina processual são firmes no sentido de que a
nulidade por cerceamento de defesa exige demonstração efetiva de prejuízo
. Aqui, porém, a apelante limita-se a sustentar, em tese, que poderia ter produzido prova para infirmar o abatimento deferido, sem demonstrar por que deixou de impugnar oportunamente os embargos e os documentos que os instruíram. A alegação, portanto, não supera o plano da mera irresignação com o resultado do julgamento. (ids 344836486, 344836487, 344836490)

A propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp: 1991686 TO 2022/0075730-6, Relator Min. Humberto Martins, julgado em 17/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/11/2025, harmoniza-se com essa conclusão, no sentido de que
“A ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo efetivo. [...] O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo”
.

Ainda que oriundo de contexto fático diverso, o precedente invocado
revela compreensão processual inteiramente aplicável à hipótese, pois reafirma que o reconhecimento do cerceamento de defesa reclama efetiva demonstração de dano processual, o que não se verifica quando a parte teve oportunidade de se manifestar nos autos e o magistrado, como destinatário da prova, reputa bastante a documentação já produzida.

No mesmo rumo interpretativo, esta Corte Estadual já assentou que
“não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial”,
destacando, ainda, em reforço, a ocorrência de
“preclusão quanto à produção de provas”
quando a parte deixa de exercer, no momento processual oportuno, a atividade que lhe incumbia.

A
ratio decidendi
do precedente dialoga diretamente com a hipótese em exame, pois também aqui a insurgência recursal busca converter em nulidade processual aquilo que, em verdade, decorreu da própria inércia da apelante, a qual, embora regularmente chamada a se manifestar na origem, quedou-se silente e apenas em momento posterior passou a sustentar a imprescindibilidade de dilação probatória para infirmar elemento documental já incorporado aos autos.
Não há falar, portanto, em decisão surpresa ou ofensa ao contraditório, quando o julgamento antecipado se ampara na suficiência do acervo documental e a pretensão de produzir prova surge apenas após consumada a preclusão.
(TJMT, Apelação Cível n. 1001365-85.2024.8.11.0087, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/11/2025, pub. 17/11/2025).

Desse modo,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença
por alegado cerceamento de defesa, ausência de despacho saneador, ausência de comunicação do julgamento antecipado e decisão surpresa.

2. Da preliminar de extinção dos embargos à execução com fundamento no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, e do pedido de retificação do valor da causa

Também não prospera a preliminar de extinção dos embargos à execução. A apelante sustenta que a embargante não observou, adequadamente, os requisitos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, e, por isso, os embargos deveriam ser extintos sem resolução do mérito.

Ocorre que, a despeito dessa linha argumentativa, os embargos originários indicaram, com razoável delimitação, os fundamentos da alegação de excesso de execução, apontando concretamente o pagamento de
R$ 5.000,00
em
26/08/2025
, a suposta apropriação de conta-capital, a emissão da CCB n.
C52932085-8
e a discussão acerca de encargos e demonstrativo do débito.

Tanto assim que o juízo singular examinou cada uma dessas teses em separado,
acolhendo apenas uma delas e rejeitando as demais
. Isso revela, por si só, que a postulação defensiva era suficientemente cognoscível e apta ao enfrentamento jurisdicional. (ids 344836460, 344836485, 344836490)

De mais a mais, a própria sentença não reconheceu inépcia, indeterminação ou impossibilidade de análise da defesa, mas, ao contrário, apreciou pontualmente a tempestividade dos embargos, a questão do excesso de execução, a conta-capital, a alegada novação e a revisão dos encargos contratuais.

Nessa moldura, a pretensão recursal de extinguir os embargos por deficiência formal mostra-se
incompatível
com o efetivo desenvolvimento válido do processo na origem, especialmente quando o ponto acolhido decorreu de prova documental simples e objetiva, concernente ao abatimento de R$ 5.000,00. (id 344836485)

No tocante ao valor da causa, tampouco se identifica nulidade apta a comprometer o julgamento. Os embargos foram ajuizados com atribuição do valor de
R$ 123.549,36
, correspondente ao valor da execução, e a sentença apreciou o mérito da controvérsia sem indicar qualquer prejuízo processual concreto oriundo dessa quantificação.

Ainda que se pudesse cogitar de ajuste técnico do valor atribuído à causa, tal circunstância, por si só, não conduziria à extinção dos embargos nem infirmaria o conteúdo do provimento jurisdicional recorrido. (ids 344836460, 344836490)

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça na
Apelação Cível n. 1000235-60.2025.8.11.0011, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2025, pub. 10/10/2025,
também oferece sólido amparo à rejeição da preliminar fundada no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, ao assentar que
“a ausência de planilha de cálculo não torna inepta a inicial dos embargos à execução quando há indicação objetiva dos encargos impugnados”
, bem como que
“a ausência de planilha ou cálculo discriminado não invalida a ação, quando há indicação concreta dos encargos impugnados e pedido de perícia, sendo cabível apenas o não conhecimento da tese de excesso de execução”
. Outrossim, o julgado ainda sublinha que
“a extinção dos embargos por inépcia da inicial exige prévia concessão de prazo para emenda, nos termos do art. 321 do CPC”
, diretriz que reforça, no caso em exame, a impropriedade da pretensão recursal de extinguir integralmente a demanda defensiva, sobretudo quando os embargos delimitaram as matérias controvertidas e foram efetivamente apreciados pelo juízo de origem.

Assim,
rejeito a preliminar de extinção dos embargos à execução com fundamento no art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, bem como o pedido de nulidade fundado exclusivamente na alegada necessidade de retificação do valor da causa
. (Ids 344836460, 344836485, 344836490)

II. MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a três pontos:
(i)
à insurgência contra o abatimento de
R$ 5.000,00
do montante executado;
(ii)
à distribuição do ônus sucumbencial; e
(iii)
ao pedido de compensação de valores. Examinando detidamente o acervo documental trazido aos autos, entendo que a sentença deve ser mantida. (Ids 344836485, 344836490)

1. Do abatimento do valor de R$ 5.000,00

A sentença reconheceu o abatimento de
R$ 5.000,00
porque a embargante comprovou documentalmente o pagamento e, mais do que isso, porque a embargada, ora apelante,
não apresentou impugnação aos embargos à execução no prazo legal
, vindo a ser decretada sua revelia. Esse dado processual é particularmente relevante, pois o documento comprobatório do pagamento já se encontrava nos autos quando o contraditório poderia ter sido exercido em primeiro grau. Somente em sede de apelação passou a cooperativa a sustentar que tal pagamento estaria vinculado a outra cédula, a saber, a CCB n.
C22931814-9
, não abrangida pela execução originária. (Ids 344836463, 344836485, 344836490)

Todavia, a tese recursal, embora tecnicamente construída, surge tardiamente e em descompasso com a marcha processual anteriormente observada. Com efeito, o juízo de origem decidiu à luz da realidade processual então consolidada: havia um comprovante de pagamento de
R$ 5.000,00
juntado pela embargante, inexistia impugnação específica da parte adversa, e a revelia havia sido decretada.

Nessas circunstâncias, não se afigura ilegítimo o reconhecimento do abatimento, notadamente porque a própria decisão dos embargos de declaração ressaltou que a cooperativa teve oportunidade processual de rebater tal alegação e não o fez. (ids 344836463, 344836485, 344836487)

É certo que a apelação procura demonstrar, mediante confronto entre códigos de barras e documentos de negociação, que o referido pagamento seria
entrada
de acordo atinente à CCB n.
C22931814-9
. Não obstante, tal linha de argumentação, além de inovar em momento posterior ao encerramento da fase cognitiva de primeiro grau, pretende desconstituir conclusão fundada em prova documental então não impugnada e em inércia processual da própria apelante.

Em outras palavras, a sentença
não se mostra teratológica nem divorciada das provas disponíveis no instante em que proferida; ao contrário, refletiu exatamente o panorama processual decorrente da ausência de resposta da embargada.
(ids 344836485, 344836487, 344836490)

Nessa perspectiva, embora se reconheça que a tese recursal não é destituída de racionalidade argumentativa, o cenário probatório e processual consolidado nos autos não recomenda, a esta altura, a reforma da sentença para afastar o abatimento deferido.

A preservação da decisão singular, aqui, melhor se harmoniza com os princípios da estabilização da marcha processual, da preclusão e da lealdade processual, sobretudo quando a parte a quem incumbia resistir à alegação fática não o fez em tempo oportuno. (Ids 344836485, 344836487, 344836490)

2. Da distribuição do ônus sucumbencial

Também não merece reforma a distribuição dos ônus de sucumbência. A sentença consignou, de forma equilibrada, que os embargos foram
parcialmente procedentes
, determinando o abatimento de R$ 5.000,00 e rejeitando os demais pedidos, para então estabelecer custas e despesas processuais pro rata e honorários contratuais próprios de cada patrono.

Ainda que a apelante sustente ter havido sucumbência mínima da embargante, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, não se pode perder de vista que o único ponto acolhido incidiu diretamente sobre o montante executado, traduzindo resultado patrimonial concreto em favor da embargante. (Ids 344836485, 344836490)

Com efeito, o acolhimento, ainda que parcial, da tese de excesso de execução por pagamento não abatido afasta, neste caso, a noção de decaimento ínfimo ou irrelevante. O proveito econômico obtido pela embargante não foi meramente simbólico, pois resultou em diminuição do quantum exequendo.

Nessas condições, a opção do juízo singular pela distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais revela-se consentânea com o desfecho da demanda e não reclama reparo. (Id 344836485)

3. Da alegada compensação de valores

De igual modo, não há razão para acolher o pedido de reforma da sentença para determinar, desde logo, compensação de valores com base no
art. 368 do Código Civil
.

A sentença apenas reconheceu abatimento de R$ 5.000,00 sobre o montante executado, o que já implica, em essência, repercussão patrimonial no cálculo da obrigação exequenda.

A pretensão da apelante, tal como formulada,
não revela
omissão decisória relevante, mas tentativa de obter detalhamento executivo que poderá ser observado, se necessário, na fase própria de cumprimento ou adequação dos cálculos. (Ids 344836485, 344836490)

Em suma, os fundamentos recursais não são suficientes para desconstituir a conclusão central adotada pelo juízo de origem. A sentença enfrentou as teses efetivamente postas, acolheu apenas o que se mostrava comprovado nos autos e rejeitou, fundamentadamente, a conta-capital, a novação e a revisão contratual.

Outrossim, a decisão integrativa dos embargos de declaração
afastou de modo explícito
a alegação de cerceamento de defesa, reforçando a suficiência da prova documental e a adequação do julgamento antecipado. (ids 344836485, 344836487)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento do abatimento de
R$ 5.000,00
do montante executado, à rejeição dos demais pedidos formulados nos embargos à execução e à distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos fixados pelo juízo de origem. (Ids 344836485, 344836490)

Por fim,
deixo de proceder à majoração
de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença não estabeleceu honorários sucumbenciais em favor da parte recorrida, limitando-se a consignar que cada litigante suportará os honorários de seu respectivo advogado, circunstância que inviabiliza, na espécie, a incidência do mencionado preceito legal (Id 344836485)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026